Tribunal: STF
Processo: HC 259844
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE AMPLO REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.8.2025, por Carlos Humberto Fauaze Filho e outros, advogados, em benefício de F. L. N, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.6.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 984791/AM, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 18.9.2023, na Ação Penal n. 0624435-37.2019.8.04.0001 da Segunda Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da comarca de Manaus/AM, à pena privativa de liberdade de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável previsto no caput do art. 217-A c/c o inc. II do art. 226, todos do Código Penal. 



    A sentença concluiu provada a acusação de que o paciente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida, sua enteada, que contava com cinco anos de idade ao tempo dos fatos (fls. 25-45, e-doc. 2).



    Como efeito extrapenal da condenação, a sentença impôs ao paciente a perda do cargo de policial militar. 



    3. Com o direito do paciente de recorrer em liberdade reconhecido, a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0624435-37.2019.8.04.0001, buscando a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas. Em 17.2.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. TESES DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O recurso de apelo criminal é caso típico de recurso ordinário por proeminência, tutelado por todos os arcabouços jurídicos modernos, marcado pela possibilidade de ampla devolução de cognição ao Juízo ad quem, sendo, também, reconhecido como garantia processual de instrumentalização do princípio implícito constitucional do duplo grau de jurisdição. 



    2. Na vertente hipótese, referido recurso foi interposto voluntariamente e fulcrado no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, visando combater o édito condenatório que, apreciando o mérito, condenou o recorrente pela prática do delito de estupro de vulnerável, expresso no art. 217-A, c/c art. 226, II, todos do Código Penal. 



    3. O compulsar dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos elementos de prova erigidos nos autos, colhidos sob os corolários do contraditório e da ampla defesa, tudo sob o manto do devido processo legal. 



    4. Importante pontuar, de início, que se demonstra desarrazoada a comparação do fato analisado à incidência da Síndrome da Mulher de Potifar sob o pretexto de querer atribuir a mãe da vítima as assertivas lançadas pela criança na via extrajudicial e judicial. Note-se que deve prevalecer em um ordenamento jurídico com fundamento na Dignidade da Pessoa Humana, um comportamento processual baseado no respeito recíproco, desapegado de qualquer vertente relacionada a uma lógica patriarcal ou de superioridade masculina. Tal diretriz restou assentada no imprescindível voto da Ministra Rosa Weber no julgamento da ADPF 779, que analisou, na ocasião, a tese da legítima defesa da honra: ’Para Rosa Weber, as instituições jurídicas brasileiras evoluíram em compasso com a história do mundo, rompendo com os valores arcaicos das sociedades patriarcais do passado. A seu ver, numa sociedade democrática, livre, justa e solidária, fundada no primado da dignidade humana, ‘não há espaço para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso em defesa da ideologia patriarcal fundada no pressuposto da superioridade masculina pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres’. 



    5. No caso dos autos, o relato da vítima em juízo é revelador do sofrimento psicológico vivido ao constatar que as atitudes daquele que chamava de ‘papai’ não eram escorreitas. Note-se que à época dos fatos, ela tinha apenas 05 (cinco) anos de idade e quando ouvida em juízo, com 12 (doze) anos, foi capaz de narrar os fatos vivenciados, sem demonstração de influência externa quanto ao ambiente vivido. 



    6. Da narrativa da vítima em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, infere-se que o relato é totalmente compatível com o Parecer Técnico de fl. 14, resultado de sua oitiva na esfera extrajudicial, mais próxima aos fatos narrados, sendo irrelevante alguns detalhes decorrentes do lapso de tempo decorrido, especialmente considerando a idade da vítima e a natural defesa do cérebro em apagar acontecimentos tão dolorosos de tal natureza, o que foi pontualmente analisado pelo magistrado de primeiro grau. Nessa perspectiva, importa ressaltar, a despeito da alegada falsa memória da vítima ressaltada pela defesa, que o assunto se mostra complexo e relevante, sobretudo nos delitos de estupro de vulneráveis. No Brasil, a Lei nº 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, instrumento relevante na previsão de procedimentos aptos a reduzir a formação de falsas memórias e dar mais certeza à prova oral colhida. Ora, no caso concreto, a oitiva da criança em juízo, em local apropriado, acolhedor e com profissional capacitado, observou a legislação correspondente e demonstra ausência de tendência infantil apta a corresponder à expectativa de um adulto, no caso sua mãe. Pelo contrário, sua oitiva em juízo revela uma recordação sofrida de evento vivenciado que à época entendia como ‘normal’, diante da relação de afeto que tinha com seu então padrasto. In casu, a sentença condenatória está consubstanciada, não só no depoimento da vítima (posteriormente por ela retratado) e sim pelos demais elementos de prova, tanto no Laudo elaborado pela equipe técnica como pela oitiva da sua mãe em juízo. 



    7. No mais, se mostra totalmente inconsistente a alegação da defesa de que a mãe da vítima ter afirmado ‘que ele nunca tocou nela’ afastaria a configuração da conduta delitiva, pois, como sabido, o referido crime independe da ligeireza ou da superficialidade da conduta, bastando o propósito de satisfação de sua lascívia com o toque da criança em seu órgão genital, consoante relatado em juízo. Do mesmo modo, revela-se inapropriado o argumento defensivo de que o fato da mãe ter afirmado em juízo de que a criança não tem problema algum, ser uma ótima filha e ser sempre destaque na escola com boas notas excluiria a responsabilidade penal do agente, sobretudo quando a referida fala foi aliada num contexto de informação de que a vítima se sujeitou a tratamento psicológico sugerido pela equipe profissional, quando constatado os abusos sofridos e ainda mais decorridos 07 (sete) anos desde a sua primeira oitiva e constatação da necessidade de cuidados com profissionais (fls. 14/15). O delito, portanto, ocorreu. É fato incontroverso. As provas colhidas na fase policial se confirmaram em juízo. 



    8. Assente o entendimento jurisprudencial em crimes contra a dignidade sexual que a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Diante desse cenário fático-processual, o pleito absolutório não deve ser acolhido. 



    9. Quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, infere-se da dosimetria que restou considerado o cometimento de apenas 01 (um) delito, não havendo aumento decorrente de nenhuma previsão constante nos artigos 69 e seguintes do Código Penal. 



    10. No que concerne à insurgência quanto à perda do cargo, da análise do referido capítulo sentencial, resta que devidamente fundamentado na previsão do art. 92 do Código Penal em respectiva, coerente e escorreita fundamentação, sobretudo a considerar que o recorrente, como Policial Militar, responsável pela proteção da sociedade, ao ser condenado por delito hediondo cometido contra criança que convivia e mantinha relações de afeto demonstra conduta incompatível com o exercício do munus público. 



    11. Apelo criminal conhecido e não provido” (fls. 46-48, e-doc. 2)



    4. Contra esse acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, conhecidos e rejeitados, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NOVAS TESES VENTILADAS APENAS EM ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e o seu acolhimento depende da demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que não ocorreu na espécie. 



    2. Em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se exige que a decisão se pronuncie sobre todas as teses e argumentações trazidas pelas partes, mas tão somente que estejam suficientemente demonstradas as razões do convencimento do julgador, o que entende-se ter ocorrido no caso em apreço. 



    3. O embargante almeja rediscutir os fundamentos que embasaram a decisão, e, ademais, coloca à submissão do colegiado matérias novas, não ventiladas na peça recursal submetida nos autos originários. Desse modo, a rediscussão ora esboçada, tampouco a análise de novas teses ventiladas tão somente em sede de embargos declaratórios não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios. 



    4. ‘É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado’. (STJ. 5 Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022). 5. Embargos rejeitados” (fl. 201, e-doc. 2).



    Não há nos autos informações sobre a data precisa do trânsito em julgado da condenação. Na inicial, consta apenas que o cumprimento definitivo da pena privativa de liberdade do paciente teve início em 22 de julho de 2025 (fl. 13, e-doc. 1)



    5. Em 26.2.2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 984.791/AM no Superior Tribunal de Justiça. A medida liminar foi indeferida pelo Relator, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar naquele Tribunal Superior (fls. 170-171).



    Requisitadas e prestadas as informações pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, o habeas corpus foi denegado por decisão monocrática do Relator, proferida em 24.3.2025 (fls. 210-223, e-doc. 2).



    A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão. Em sessão virtual de 12.6.2025 a 18.6.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA. PALAVRA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE PARA ATESTAR MATERIALIDADE DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus. 



    2. Na origem, o agravante foi condenado como incurso no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, II, do Código Penal, às penas de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime fechado e perda do cargo público. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a condenação por crimes sexuais pode ser mantida com base na palavra da vítima e outros elementos probatórios, mesmo na ausência de laudo exame de corpo de delito. 



    III. Razões de decidir 



    4. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos e laudo psicossocial, foi considerada suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes contra a dignidade sexual. 2. A perda do cargo público é justificada pela prática de ato incompatível com o exercício do cargo, em razão de condenação por delito hediondo” (fl. 1, e-doc. 2).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, pelo qual a defesa busca a absolvição do paciente. 



    Os impetrantes sustentam que “a condenação do paciente foi fundamentada, em grande parte, no depoimento de uma criança de apenas 05 anos, cuja capacidade de discernimento e compreensão dos fatos é naturalmente limitada” (fls 6-7, e-doc. 1). 



    Alegam que “a variação significativa nas declarações da criança ao longo do processo compromete a credibilidade da prova testemunhal, exigindo uma análise mais criteriosa e a busca por outros elementos probatórios que possam corroborar ou refutar tais alegações” (fl. 7, e-doc. 1)



    Argumentam que “a inexistência de vestígios materiais que comprovem a prática do delito alegado, deveria ter suscitado dúvidas razoáveis quanto à culpabilidade do paciente, especialmente considerando as inconsistências nos depoimentos da suposta vítima e da única testemunha de acusação” (fl. 7, e-doc. 1)



    Afirmam existir “um álibi robusto” em favor do paciente, pois “[a]s fotografias e os testemunhos apresentados situam o paciente em local diverso no momento do suposto crime, o que, à luz do princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, deveria ter sido suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre sua presença na cena do crime” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Apontam que “[a] mãe da suposta vítima, única testemunha de acusação, já fez diversas acusações contra o paciente, todas arquivadas por falta de provas, o que levanta dúvidas sobre a veracidade de suas alegações” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatizam que a “condenação imposta ao paciente encontra-se alicerçada, unicamente, em declarações da vítima colhidas anos após os supostos fatos e em ambiente de natural fragilidade de memória, sem respaldo em elementos técnicos ou objetivos que comprovem a ocorrência do crime” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Em suma, tem-se que a decisão guerreada, com o devido respeito, merece ser recorrida e reformada, postula-se: 



    a) A concessão da medida liminar para suspender os efeitos da condenação penal imposta ao paciente, inclusive quanto à execução da pena, perda do cargo público e pagamento de reparatório; 



    b) A expedição de alvará de soltura em favor do paciente, pois este se encontra preso, em razão da nulidade da condenação e da ausência de elementos probatórios suficientes. 



    c) A oitiva do Ministério Público, na forma da legislação processual penal; 



    d) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da condenação imposta ao paciente ou subsidiariamente, a desconstituição dos efeitos penais e extrapenais da decisão condenatória; 



    e) Os Impetrantes declaram, para os devidos fins de direito e nos termos da lei, que as peças que instruem este writ são fidedigna reprodução dos seus originais; 



    f) Fica requerida, de logo, a intimação dos Impetrantes, para a sessão em que venha a ser julgado o mérito da impetração, para fins de sustentação oral das razões” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A condenação contra a qual se insurgem os impetrantes transitou em julgado e o paciente, pelo afirmado na inicial, deu início ao cumprimento definitivo de sua pena em 22.7.2025, ou seja, antes mesmo desta impetração. 



    O presente habeas corpus foi manejado como substitutivo de revisão criminal, o que a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal não admite, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do recorrente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 



    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 256.861-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 244.026-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CONDENAÇÃO PENAL E REVISÃO CRIMINAL TRANSITADAS EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que inviável sindicar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 244.026-AgR-segundo/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma DJe 28.4.2022).



    9. Esse óbice de natureza processual somente pode ser superado em circunstâncias excepcionais e fora do ordinário, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para demonstrar a inexistência de manifesta ilegalidade ou de teratologia a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que o paciente foi condenado, em 18.9.2023, à pena privativa de liberdade de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável previsto no caput do art. 217-A c/c o inc. II do art. 226, todos do Código Penal. 



    A sentença, proferida na Ação Penal n. 0624435-37.2019.8.04.0001 da Segunda Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da comarca de Manaus/AM, também impôs ao paciente, como efeito extrapenal da condenação, a perda do cargo de policial militar. 



    O juízo sentenciante fundamentou sua conclusão sobre as provas de materialidade e de autoria do estupro de vulnerável atribuído ao paciente nestes termos:



    “Da análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas, conforme será demonstrado a seguir. A materialidade encontra-se estampada nos depoimentos colhidos na fase administrativa e judicial do feito, bem como pelas provas documentais. No que diz respeito à autoria, do mesmo modo encontra-se comprovada tendo por base os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha perante a autoridade policial e em juízo.



    É consabido que o crime de estupro de vulnerável pode se consumar por meio de duas modalidades nucleares: a) conjunção carnal ou; b) outro ato libidinoso passível de gerar satisfação da lascívia. Assim, verificando-se a consumação com a conjunção carnal, a materialidade do delito, em regra, há de ser comprovada por meio de laudo de exame de corpo de delito. No entanto, tratando-se da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que nem sempre deixam vestígios, a prova da materialidade poderá ser obtida por outros meios legais, sendo prescindível referido laudo. 



    Nesse cerne, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o resultado negativo do referido laudo, por si só, não é suficiente para afastar a materialidade do delito, podendo esta ser comprovada com base em outras provas constantes nos autos. (...)



    In casu, consoante narrado na Denúncia e consoante consignado no Laudo do Exame de Corpo de Delito, o delito se consumou sem deixar vestígios da prática delitiva.



    Assim, diante da inviabilidade de se comprovar a prática dos referidos atos libidinosos através de prova pericial, a materialidade poderá ser obtida por outros meios legais, especialmente pelos relatos da Vítima, colhidos na fase administrativa, durante o Atendimento Psicossocial e, em juízo, por depoimento especial, seguindo o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense com Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. 



    No presente caso, verifico que a ocorrência dos atos libidinosos foi confirmada pela Vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida, de modo a robustecer sobremaneira tanto a materialidade como a autoria dos crimes ora apurados. 



    Destaque-se que, apesar de a Defesa alegar, às fls. 286/292, que houve contradições entre os depoimentos da Vítima prestados na delegacia e em Juízo, visto que ora esta disse que tocou no pênis do Acusado, ora diz que foi ele quem tocou em sua vagina. Em razão disso, concluiu pela ausência de credibilidade quanto à sua palavra, em especial para fins de comprovação da autoria delitiva. 



    Porém, o argumento defensivo não merece prosperar. Isso, porque, em que pese tenha havido pontuais desencontros acerca dos detalhes do ocorrido, importante destacar que decorreu lapso temporal significativo desde os últimos abusos sexuais – 5 (cinco) anos –, sendo razoável o esquecimento de certos pormenores sobre os crimes, bem como diante da pouca idade da vítima à época dos fatos. 



    Ademais, em que pese a ausência de linearidade em suas falas, verifica-se que independentemente da figura, o ato libidinoso – gênero – ocorreu, não havendo falar em contradição ou falsas memórias. Dessa forma, eventuais disparidades acerca de tais minúcias não são capazes de afastar a credibilidade do depoimento da Vítima.(...)



    Isso porque abusos – como o caso dos autos – são eventos traumáticos, o que, muitas vezes, impede que a vítima tenha uma percepção linear do que aconteceu.



    Outrossim, é muito comum que denúncias sejam feitas depois de muito tempo da ocorrência dos fatos. Isso acontece por medo, vergonha ou até pela demora na percepção de que o evento de fato ocorreu ou de que algo que aconteceu tenha sido problemático, o que também não descredibiliza a palavra da Vítima.



    Curial pontuar que, sob o aspecto dos crimes contra a dignidade sexual previstos na legislação penal, não se pode cogitar que os depoimentos de vítimas, simplesmente por serem menores de idade à época dos fatos, não possuem o condão de embasar uma condenação. 



    É de se observar que, em crimes contra a liberdade sexual, em regra cometidos distante dos olhares de possíveis testemunhas, a palavra da vítima assume grande relevância, na medida em que podem proporcionar maior informação sobre as supostas violações e suas consequências, especialmente quando se mostra coerente com as demais provas dos autos (AgRg no AREsp 644.535/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 18/10/2018) hipótese do presente caso. 



    No caso dos autos, constata-se que a palavra da Vítima foi corroborada pelo depoimento de K. B. S, ouvida durante a Audiência de Instrução e Julgamento na qualidade de Testemunha. Ela narrou em Juízo o que a Vítima, sua filha, contou-lhe, à época, sobre o abuso sexual sofrido. E, em que pese tenha referenciado apenas a contemplação lasciva, K. confirma a existência do episódio narrado pela Vítima, em que o Réu teria deitado com a Vítima na rede, com nítida intenção sexual, de forma harmônica e convergente com a versão sustentada por ela em todas as oportunidades em que foi ouvida. 



    Importante ressaltar que, para a configuração do crime de estupro de vulnerável, é prescindível o contato físico entre vítima e autor para caracterizar o nexo causal entre o ato praticado pelo acusado, destinado à satisfação da sua lascívia, e o efetivo dano à dignidade sexual sofrido pela Ofendida. 



    Ademais, é possível a valoração do depoimento de testemunha indireta, ‘também conhecida como testemunha auricular, essa pessoa não presenciou diretamente o fato delituoso, mas ouviu falar sobre ele’ (Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 771), como meio de prova, consoante entendimento do Superior de Justiça (...). 



    Em casos de estupro de vulnerável, em um julgamento atento ao gênero, a palavra da mulher deve ter um peso elevado, inclusive no que pertine às testemunhas. É necessário que preconceitos de gênero – como a ideia de que as mulheres são vingativas e, assim, mentem ou falseiam sobre a ocorrência de abusos – sejam repudiados.



    In casu, o fato de ela ter movido ‘vários processos judiciais contra o mesmo, não dando prosseguimento a nenhum, de modo que todos foram arquivados (processos nº 0600498.42.2018.8.04.00101; 0639078.68.2017.8.04.0001; 0621858.15.8.04.0001)’ não diminui a veracidade do que foi narrado nestes autos, principalmente porque o fato de ela não prosseguir com os feitos não diminui sua relevância para a descoberta do delito em comento e porque a sua desistência não significa inocorrência ou desejo de ‘desmoralização’ do Acusado; de igual maneira, o fato de a Defesa juntar as documentações referentes à Sindicância instaurada contra o Réu e o seu arquivamento não desabonam a palavra da Testemunha, pois as instâncias são independentes. Outrossim, ad argumentandum tantum, vejamos o que diz o próprio Parecer Psicossocial nº 018/2018 juntado pela Defesa às fls. 238/239:



    ‘Quanto à acusação da mãe K. B. S. em relação à suposta prática de crime cometida pelo denunciado em desfavor da menor S. V. dos S., não é possível afirmar ou negar a ocorrência de estupro, uma vez que, o atendimento realizado é emergencial, não sendo possível se obter em um único relato elementos de convicção do fato. Neste caso é de suma importância uma análise feita por uma equipe de atendimento psicossocial em crimes contra a dignidade sexual, como por exemplo, as atuantes na DEPCA, onde se poderá com o devido acolhimento fazer escutas qualificadas, se necessário, com aplicações de testes projetivos, para obter um diagnóstico mais preciso e dar início ao acompanhamento psicoterapêutico.’ (O nome da Vítima foi substituído por suas iniciais em razão do sigilo processual)



    Quanto ao requisito idade da Vítima, constato à fl. 8, a cópia da sua certidão de nascimento, demonstrando que, ao tempo dos fatos, ela era menor de 14 (catorze) anos. 



    Restou ainda demonstrado o dolo do Réu em satisfazer sua lascívia com pessoa que sabia ter menos de 14 (catorze) anos, porquanto era Padrasto da menor. Ademais, destaca-se que a menor tinha 5 (cinco) anos de idade, à época do ocorrido, corroborando à conclusão de que o Réu tinha ciência de que, na data dos fatos, esta evidentemente não tinha idade superior a 14 (catorze) anos. 



    Assim, em suma, verifico que a MATERIALIDADE e a AUTORIA DELITIVAS restaram comprovadas. 



    Saliente-se que, o Réu, quando interrogado na delegacia e em juízo, negou veementemente a prática do crime. É de se observar, contudo, que a negativa do Réu, tanto em sede de investigação policial quanto em Juízo, caracteriza-se como exercício regular do seu direito de defesa, sem, no entanto, ostentar o condão de afastar sua culpabilidade, mormente em virtude de seus relatos estarem dissonantes e isolados com as demais provas colacionadas aos autos no decorrer da instrução processual. 



    Em arremate, há um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade do delito, em razão da análise e valoração dos depoimentos prestados na fase policial, confrontados com as provas coletadas em Juízo, sobretudo as declarações consistentes e seguras prestadas pela Vítima, corroboradas pelos relatos da Testemunha e pelo Sumário Psicossocial, o que demonstra a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico entre si a ensejar um decreto condenatório em